Tribunal: STF
Processo: ARE 1328794
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Ação Rescisória. Alegação de violação a literal disposição de lei e existência de documento novo. 
    Preliminar. Impugnação ao valor da causa. Rejeição. Impossibilidade de aferição do proveito econômico imediato. Valor dado à causa que deve ser da ação em que proferida a decisão que se pretende rescindir, com incidência de correção monetária. Valor da causa originária de R$ 1.000,00. Ação rescisória que teve como valor da causa 32.000,00. Retificação do valor desnecessária. 
    Preliminar. Litispendência. Rejeição. Ação rescisória interposta pelo autor perante ao C. STJ que pretende rescindir recurso especial interposto naquela esfera. 
    Mérito. Violação de norma jurídica. Autor que pretende obter reexame de matéria já debatida nos autos em que foi proferida a decisão rescindenda e que foge ao alcance da ação rescisória. 
    Interpretação do artigo 966 do CPC/2015. V. Acórdão rescindendo que resolveu a demanda conforme as premissas fáticas e legais aplicáveis à espécie. 
    Mérito. Prova nova. Inadmissibilidade. Documento apontado como novo nesta ação que foi formado no ano de 2012. Data posterior à prolação do V. Acórdão rescindendo que ocorreu em 23/08/2011. 
    Documento que não existia quando da prolação da decisão rescindenda não conduz à desconstituição do julgado. 
    Interpretação em sentido contrário levaria à eternização da lide e fulminaria o poder pacificador da coisa julgada e a segurança jurídica. 
    Prova nova sem possibilidade de, por si só, assegurar pronunciamento favorável. 
    Litigância de má fé. Afastamento. Não configuração de quaisquer das condutas previstas nos artigos 77 e 80 do CPC/2015. 
    Sucumbência que deve ser arcada pelo autor com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa. 
    Prejudicado o pedido de suspensão de cumprimento de sentença do processo principal. 
    Resultado: Preliminares rejeitadas. Ação rescisória improcedente, determinando a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, a que se refere o artigo 968, inciso II, do CPC/2015. “
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, a da Constituição Federal, Sinthoresp - Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurante e Similares de São Paulo sustenta que o acórdão recorrido ofende os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos XXXV e LIV e LV, do art. 5°, da CF/1988, e da unicidade sindical, definido no inc. III do art. 8º.
    Informa que, na origem, (I) “trata-se de ação rescisória que se volta contra acórdão proferido pela Colenda 5ª Câmara Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação tirado contra decisão de primeira instância que julgou extintos os pedidos da ação anulatória”; (II) “na ação principal foram requeridos i) a declaração de que a representação sindical dos empregados em empresas de FAST FOOD pertence exclusivamente ao recorrente; ii) a declaração de nulidade da assembleia de fundação da recorrida, bem como seus atos posteriores, abstendo-se a recorrida de qualquer ato de representação em nome da categoria; iii) a condenação da recorrida à devolução das contribuições sindicais por ele recebidas. “; (III) “O C. TJSP negou provimento ao recurso de apelação mantendo a extinção dos pedidos da ação principal e confirmou a procedência da reconvenção apresentada pela SINDIFAST, declarando a legitimidade do recorrido para representar os empregados em FAST FOOD na cidade de São Paulo, determinando que a recorrente restituísse todas as contribuições sindicais suspostamente recebidas desde a fundação do SINDIFAST, além da condenação no pagamento de despesas processuais.“ 
    Assevera que (a) “ao longo de todo o processo o recorrente tentou obter do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o enfrentamento da ausência da definição do conceito de fast food, o que vem proporcionando nos últimos anos grande insegurança jurídica, com prolação de inúmeras decisões conflitantes na Justiça do Trabalho”; (b) “a incorreta valorização da prova nova, data venia, não permitiu que o sindicato recorrente corroborasse materialmente todas as alegações da petição inicial, de forma que o pedido de nulidade de registro sindical sem o cotejo da novel prova, impele até o presente momento a mitigação ao princípio do devido processo legal”. No mais, tece longo arrazoado sobre a injustiça da decisão que se pretende desconstituir por meio da Ação Rescisória..
    O RE foi inadmitido, ao argumento de que “o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as alegações referentes ao mérito do julgado rescindendo não viabilizam a abertura da via extraordinária, pois essas razões devem voltar-se contra os fundamentos do acórdão proferido no julgamento da ação rescisória e não sobre a matéria de fundo tratada no acórdão que se pretende rescindir, conforme se verifica, sob pena de criar um novo exame, cuja tempestiva oportunidade processual ocorreu enquanto tramitava o processo originário, antes do trânsito em julgado. Nesse sentido, o recurso extraordinário 607422/DF, Relator Ministro Edson Fachin, in DJe de 07.12.2016”.
    No Agravo, defende-se que “o inconformismo do agravante gira em torno do r. entendimento denegatório transcrito, uma vez que a questão sobre a definição sobre o conceito de fast food não é pano de fundo, mas, sim, elemento principal da controvérsia tratada na inicial da ação rescisória. “
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Por outro lado, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. É o caso dos autos, em que as alegações do recorrente, em torno dos referidos postulados constitucionais, a rigor remetem às hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, matéria de direito processual infraconstitucional.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 8º, III, da CF/88, mostra-se acertado o fundamento da decisão ora agravada. Com efeito, o recorrente discute longamente o conteúdo da decisão rescindenda. Entretanto, o acórdão ora recorrido não fere tais questões, limitando-se ao cabimento da Ação Rescisória. Portanto, relativamente a tais tópicos do RE, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente